Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709311-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ALESSANDRO DOS REIS DAMIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0714117-26.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID n. 182684179, em face do pedido executivo apresentado por ALESSANDRO DOS REIS DAMIAO, que vindica o cumprimento das obrigações de pagar estipuladas nos autos da ação coletiva n. 0704860-46.2021.8.07.0018. Os Executados alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) cumprimento da obrigação de fazer; c) e excesso de execução. Neste ponto, esclarece ainda que é indevida a cobrança de valores referentes ao mês em que houve o cumprimento da sentença, maio de 2023. Requer, assim, o reconhecimento do excesso no valor de R$ 370,68. Resposta à Impugnação apresentada ao ID n. 184493177. É o relatório. DECIDO. Passo à análise pormenorizada das alegações dos Executados. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado cumprimento da obrigação de fazer Nota-se que o exequente ajuizou apenas o cumprimento da obrigação de pagar, comunicando que em maio/2023 havia sido cumprida a obrigação de fazer. Dessa forma, rejeito a impugnação quanto ao ponto. Do alegado Excesso à Execução O DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso, alega que"De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; Contudo, há que se rejeitar os argumentos do DISTRITO FEDERAL, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 173547738. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 56699999), os entes devedores executados, ora agravantes, pleiteiam "a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a [sic] expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” (p. 14/15). Argumenta, em suma, a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a decisão agravada, ao adotar como critério de correção monetária o INPC até 08/12/2021 e SELIC a partir de então, não observou que o índice adotado pela sentença exequenda foi alterado em sede recursal, tendo o acórdão firmado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", assim os cálculos apresentados pela agravada apresentariam equívocos, eis que a correção monetária do indébito deve ser realizada pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois já foi determinada a expedição de RPV, "sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses)”, além da "irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados" (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do informado pelos entes agravantes, a decisão agravada, considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, tão somente determinou fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial, bem como ressaltou na oportunidade que deveriam ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a Instância, no que concerne à tese firmada no Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator